Tribunal: STF
Processo: AI 518338
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1.Juros reais: limitação constitucional: incidência da
Súmula 648-STF ("A norma do § 3º do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar").
2. Recurso extraordinário: descabimento: questões
 relativas à limitação dos juros pelo Código de Defesa do Consumidor
 e pela Lei de Usura decididas à luz da legislação
infraconstitucional: alegada ofensa reflexa à Constituição:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.